Tribunal: TJDFT
Processo: 0758324-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CIRURGIA. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora o procedimento de “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA”. Em suas razões, narra que não houve estipulação de prazo para cumprimento da obrigação, tratando-se de provimento jurisdicional inócuo. Informa que a recorrente foi diagnosticada com LEIOMIOMA DO UTERO – CID D25 e com sangramento uterino de forte intensidade, necessitando de ser submetida a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA para procedimento de histerectomia com urgência. Pede que a sentença seja reformada, para que seja determinado o fornecimento, em cinco dias, do serviço médico para resguardar sua vida.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação da tutela foi deferida (ID 55678412). Parecer do MPDFT opinando pelo provimento do recurso (ID 55927739).
III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. O documento de 55440822 confirma que a autora foi inserida no sistema de regulação em 30/06/2023, com a prioridade amarela, aguardando a realização do tratamento desde então, ou seja, há mais de 240 dias. Em acréscimo, o recorrido informa em ID 55440837 que o procedimento será agendado em um prazo aproximado de 529 dias.
V. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante, a espera por longo tempo para a realização de procedimento fundamental para a boa qualidade de vida viola a dignidade humana da parte autora.
VI. Em reforço, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. No caso, a parte autora espera por tempo muito superior ao fixado pelo citado enunciado. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a tutela ser confirmada, para reforma da sentença, para condenar o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Liminar confirmada. Sentença reformada para determinar ao réu a realização da CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA, no prazo de 30 dias da intimação de ID 55678412, conforme relatório médico. Na impossibilidade, o ente réu deverá arcar com as despesas de consulta em hospital da rede particular. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.